Tribunal: STF
Processo: HC 210142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 653.040/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal), latrocínio, na sua forma tentada (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) e receptação (art. 180 do CP).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 79-83):



    Fato 1 - Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 22h30, na Rua das Tulipas, 22, Parque Internacional, no município e comarca de Campo Limpo Paulista/SP, MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHEIRO, qualificado a fls. 8 e 22, e Guilherme, vulgo “Neguinho”, qualificação ignorada, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, ocultavam, em proveito próprio, uma motocicleta Yamaha/Fazer YS250, com as numerações do motor e chassi suprimidas, sabendo ser produto de crime - art. 311, do Código Penal (auto de exibição e apreensão a fls. 14/17). 



    Fato 2 - Consta ainda que, no mesmo dia, por volta do mesmo horário, na Avenida Doutor Walter Gossner, 100, Ponte Alta, neste município e comarca de Jundiaí/SP, MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHEIRO, qualificado a fls. 8 e 22, e Guilherme, vulgo “Neguinho”, qualificação ignorada, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel Fiat/Uno Mille, 2010, placa EPN 7894 – Várzea Paulista/SP, avaliado em R$ 13.000,00, pertencente à vítima Ducarmo Chaves dos Santos (auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega a fls. 18/19). 



    Fato 3 - Consta, por fim, que, no mesmo dia, depois do fato referido no parágrafo anterior, na via pública, neste município e comarca de Jundiaí/SP, MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHEIRO, qualificado a fls. 8 e 22, e Guilherme, vulgo “Neguinho”, qualificação ignorada, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência à pessoa dos policiais militares Diogo Colaco e Josemar Ramos da Silva, um telefone celular e o automóvel VW/UP Cross MC, 2017, placa FQL 4776 – Campo Limpo Paulista/SP, avaliado em R$ 45.000,00, pertencente à vítima Rebeca Santana de Oliveira, e, com a violência empregada, tentaram matar os referidos policiais, o que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades (auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega a fls. 18/19). 



    Segundo o apurado, o denunciado MARCO AURELIO e o seu comparsa “Neguinho” receberam, para proveito comum, uma motocicleta Yamaha/Fazer YS250, que ocultavam no interior de um cômodo, localizado na Rua das Tulipas, 22, Parque Internacional, no município de Campo Limpo Paulista/SP. O denunciado e seu comparsa sabiam que a motocicleta estava com os seus principais sinais identificadores (numerações do chassi e motor) suprimidos e que, portanto, era produto de crime (art. 311, CP). 



    Na data dos fatos, o acusado e “Neguinho” resolveram roubar um automóvel. 



    Assim, MARCO AURELIO e seu comparsa, na via pública, abordaram a vítima Ducarmo e anunciaram o roubo, quando ela entrava no automóvel Fiat/Uno Mille. “Neguinho” apontou o revólver para a cabeça da vítima e, assim como o denunciado, passou a exigir dinheiro. O acusado e seu comparsa então deixaram o local no automóvel de Ducarmo, que não tinha dinheiro na oportunidade. 



    Logo em seguida, Ducarmo acionou a Polícia Militar pelo “190”. 



    Transitando no interior o automóvel subtraído (Fiat/Uno Mille), MARCO AURELIO e seu comparsa decidiram roubar o veículo VW/Up, que também transitava pela via pública. 



    Assim, “Neguinho” bateu com o Fiat/Uno Mille no automóvel VW/Up, que era conduzido pela vítima Rebeca, o que fez com que ela parasse o automóvel. O denunciado e seu comparsa deixaram o Fiat/Uno Mille e abordaram a vítima. “Neguinho” ficou com a arma em punho, enquanto o acusado pegou o celular de Rebeca. Em seguida, “Neguinho” disparou a arma de fogo para o alto, a fim de intimidar a vítima. MARCO AURELIO e seu comparsa abandonaram o Fiat/Uno Mille e deixaram o local no carro de Rebeca. 



    Rebeca também acionou a Polícia Militar pelo “190”, logo em seguida. 



    Ato contínuo, durante a fuga dos roubadores, os policiais militares Diogo e Josemar, que já os procuravam com a viatura, avistaram o mencionado automóvel VW/Up e emitiram sinais sonoros e luminosos, como ordem de parada. Contudo, “Neguinho” e o denunciado não obedeceram à ordem e fugiram em alta velocidade, até que colidiram o VW/Up contra o canteiro da via. 



    MARCO AURELIO e seu comparsa deixaram o carro, correram na direção de um matagal e foram seguidos pelos policiais. Nesse momento, durante a fuga, com a intenção de matá-los, a fim de assegurar a impunidade do crime, “Neguinho” efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, Diogo e Josemar. Os disparos, contudo, não os atingiram e “Neguinho” conseguiu escapar. No entanto, o denunciado foi detido pelos policiais. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 2, fl. 206), conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio tentado, roubo e receptação - Recurso da Defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os depoimentos das testemunhas e as demais provas acostadas aos autos, mostraram-se suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Desclassificação para roubo - Inadmissibilidade - Conjunto probatório no sentido de que sucedeu o “animus necandi” na conduta do agente - Participação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do código penal) - Inaplicabilidade - Reconhecimento de crime patrimonial único - Inviabilidade - Participação de Menor importância - Inocorrência - Não se trata de participação de menor importância, mas sim de verdadeira coautoria - Pleito subsidiário de reconhecimento de crime único ou concurso formal de crimes entre latrocínio tentado e o crime de roubo - Inadmissibilidade - Crimes cometidos com desígnios autônomos, contra vítimas distintas, e em ações sequenciais - Redução da fração pela tentativa - Inviabilidade - Afastamento das causas de aumento do concurso de agentes - Impossibilidade, eis que bem evidenciadas as majorantes - Condenação mantida - Dosimetria - Penas-base acima do piso, porquanto verifica-se que a conduta do réu foi acima do normal à espécie, sendo bem fundamentada, não comportando quaisquer alterações - Regime inicial fechado mantido em razão da gravidade concreta do comportamento delitivo - Recurso não provido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 2, fls. 247-263), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 3): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A fundamentação adotada pelo v. aresto impugnado, para manter a condenação pelo crime de receptação, baseou-se no contexto fático-probatório da demanda, sendo a inviável de revisão na via estreita do habeas corpus. 



    2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 



    3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito. 



    4. Quanto à fração de redução pela tentativa, "a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    No caso, o acórdão consignou que "os disparos de arma de fogo foram efetuados quando o apelante e seu comparsa tentavam se evadir de posse do veículo e demais objetos subtraídos", e concluiu que o iter criminis percorrido foi intermediário. No caso, não há ilegalidade na escolha da fração de 1/2 de redução. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: 



    (a) “a condenação em relação à receptação se baseia unicamente na suposta confissão informal não ratificada em juízo. As acusações criminais não se presumem provadas, bem como não se pode utilizar prova extrajudicial não repetida em juízo para fundamentar uma condenação, e que deve ser exigido como padrão probatório na esfera criminal juízo de certeza ou prova além de toda dúvida razoável”; 



    (b) “salta aos olhos a impossibilidade de reconhecimento do latrocínio, previsto no art. 157, §3º, do Código Penal, eis que as situações fáticas do caso em tela não preenchem o tipo penal supracitado (...). Não houve qualquer elemento pericial probatório que comprovasse que o comparsa do réu disparou a arma de fogo. Muito menos que os tiros foram em direção aos policiais. Não foram encontrados sequer cartuchos deflagrados e nem mesmo marcas de tiros”; 



    (c) “o suposto tiro desferido pelo comparsa do paciente ocorreu em momento posterior ao roubo, que já estava consumado, não aderindo a conduta do comparsa”;



    (d) “o crime de latrocínio tentado deve absorver o delito de roubo majorado pois as duas condutas foram praticadas num mesmo local e guardam entre si relação de meio e fim estritamente vinculada”;



    (e) “Em relação a tese de continuidade delitiva, o pedido foi afastado sob o argumento de ausência de unidade de desígnios. Contudo, quanto ao requisito da unidade subjetiva, afigura-se preenchido no caso em tela isto porque há apenas minutos que separam um roubo do outro, tornando-se evidente sua unidade subjetiva, bem como a execução revela o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, isto é, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior”. 



    (f) “de rigor a diminuição da pena do latrocínio em virtude da tentativa no patamar máximo, já que, no caso dos autos, houve tentativa branca de latrocínio, o que exige a aplicação da maior redução de pena (2/3), já que os agentes ficaram longe de consumar o crime, pois a vítima sequer veio a ser atingida em sua integridade física”; e 



    (g) “O acórdão recorrido manteve o aumento da pena-base em 1/5 com fundamento na majorante referente ao concurso de pessoas. Dessa forma, a consideração da referida majorante na primeira fase de aplicação da pena quando deveria incidir na terceira fase de aplicação da pena viola o sistema trifásico mencionado”. 



    Requer, ao final: (a) a absolvição do paciente com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (b) a desclassificação para o crime de dois roubos majorados em continuidade delitiva; (c) a absorção do delito de roubo majorado pelo delito de latrocínio tentado ou o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de roubo e o latrocínio tentado; (d) a aplicação da maior redução de pena (2/3) em relação à tentativa branca de latrocínio; e (e) a fixação da pena-base do roubo no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido. 



    A Corte Superior rechaçou os pedidos de desclassificação e absolvição, assim como os de reconhecimento de continuidade delitiva e crime único, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Conforme relatado, pretende-se a desclassificação do crime de latrocínio para a conduta do crime descrito no art. 157, § 2°, do CP, a absolvição quanto ao crime de receptação e o refazimento da dosimetria da pena. 



    O Tribunal de origem manteve a condenação pelos crimes dos arts. 157, § 3º, parte final, e 180, caput, do CP, adotando os seguintes fundamentos: 



    "[...] 



    Ao que se observa, o conjunto probatório coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o ora apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo. 



    Com efeito, pela análise da prova oral, conclui-se que o réu tinha plena ciência da origem espúria do bem. A ausência de documentação da motocicleta, são circunstâncias que indicam o conhecimento da origem criminosa do bem apreendido. 



    No mais, já suficientemente pacificado que, em se tratando do crime de receptação incumbe ao acusado a demonstração de que não tinha ciência tratar-se de objeto delituoso o bem que está em sua posse, sendo certo que a simples alegação de que o local estava a motocicleta não era sua residência, não tem o condão de ensejar a absolvição do acusado. 



    Nesse sentido, julgado da Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que assim decidiu nos autos da Apelação Criminal n. 0001224- 42.2007.8.26.0320, em 02.06.11, v.u., Rel Des. Souza Nery: “A res foi apreendida em poder do apelante, que para o fato não apresentou justificativa convincente. Essa circunstância, tem decidido a jurisprudência em tema de crimes patrimoniais, gera presunção de responsabilidade ao réu e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca”. 



    A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate. JUTACRIM: 66/410, 98/206; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96. 



    [...] 



    E esse é exatamente o caso dos autos, porquanto as circunstâncias em que a motocicleta foi apreendida, coligadas aos relatos dos policiais evidenciam que o apelante tinha a plena ciência da origem espúria, não se podendo olvidar que também foram localizados, em local foi indicado pelo próprio acusado, outros bens de origem duvidosa. 



    Daí porque também não há se falar em receptação na modalidade culposa ou simples, sendo impossível concluir-se que ela desconhecia a origem ilícita do produto. 



    Portanto, a condenação de Marco Aurelio dos Santos Pinheiro como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal, era mesmo medida de rigor, sendo certo que os demais delitos - roubo e latrocínio tentado-, foram bem comprovados com a confissão do réu, e demais evidências constantes do caderno processual, razão pela devem ser mantidas as condenações. 



    Os pleitos alternativos, de igual forma, não merecem acolhimento. 



    Inicialmente, postula a Defesa a desclassificação do crime de latrocínio pela insuficiência de provas quanto ao fato, assim como pela participação dolosamente distinta. 



    Entretanto, verifica-se as provas constantes dos autos são suficientes para se demonstrar a prática do crime de latrocínio, em sua modalidade tentada, porquanto a subtração dos bens das vítimas está devidamente comprovada, principalmente pelos relatos dos ofendidos e das testemunhas de acusação. 



    De igual maneira, inviável o reconhecimento de a participação dolosamente distinta, eis que os elementos dos autos demonstram que os agentes aderiram à prática do roubo, da qual resultou a tentativa de morte e, mesmo que não tenha sido o autor dos disparos da arma de fogo ou tenha participado em menor grau da execução do delito. 



    Com efeito, verifica-se que o réu tinha plena ciência de que o seu comparsa estava armado, bem como da possibilidade da ocorrência do evento morte e, assim, aceitou o resultado, devendo ser mantida a sua condenação pelo crime de latrocínio tentado. 



    Em suma, aquele que contribui para a prática do crime, havendo uso de arma de fogo, estando unido com o corréu com o mesmo desígnio: de praticar um crime de roubo, deve responder pelo resultado mais grave, na medida em que perfeitamente previsível. 



    Assim, não comporta reparo a solução adotada na origem quanto ao perímetro da participação do acusado no delito, porquanto se de um lado existem dúvidas de que realmente desejava praticar o delito mais grave, por outro impõe-se o reconhecimento de que o resultado morte era previsível, ensejando o correto reconhecimento da participação dolosamente distinta, porquanto o apelante aderiu à conduta de seu comparsa, assumindo o risco de produzir o resultado, revelando-se previsível a concretização do resultado naturalístico mais gravoso" (fls. 191/194). 



    Verifica-se, assim, que a fundamentação adotada pelo v. aresto impugnado, para manter a condenação pelo crimes de latrocínio e receptação, baseou-se no contexto fático-probatório da demanda, sendo a inviável de revisão na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    […]



    No tocante aos arts. 14 e 29, §§ 1º e 2º, do CP, a alegada ocorrência de crime único e ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, o acórdão destacou: 



    "De igual maneira, inviável o reconhecimento de a participação dolosamente distinta, eis que os elementos dos autos demonstram que os agentes aderiram à prática do roubo, da qual resultou a tentativa de morte e, mesmo que não tenha sido o autor dos disparos da arma de fogo ou tenha participado em menor grau da execução do delito. 



    Com efeito, verifica-se que o réu tinha plena ciência de que o seu comparsa estava armado, bem como da possibilidade da ocorrência do evento morte e, assim, aceitou o resultado, devendo ser mantida a sua condenação pelo crime de latrocínio tentado. 



    Em suma, aquele que contribui para a prática do crime, havendo uso de arma de fogo, estando unido com o corréu com o mesmo desígnio: de praticar um crime de roubo, deve responder pelo resultado mais grave, na medida em que perfeitamente previsível. 



    Assim, não comporta reparo a solução adotada na origem quanto ao perímetro da participação do acusado no delito, porquanto se de um lado existem dúvidas de que realmente desejava praticar o delito mais grave, por outro impõe-se o reconhecimento de que o resultado morte era previsível, ensejando o correto reconhecimento da participação dolosamente distinta, porquanto o apelante aderiu à conduta de seu comparsa, assumindo o risco de produzir o resultado, revelando-se previsível a concretização do resultado naturalístico mais gravoso. 



    [...] 



    Da mesma maneira, não se trata, o caso ora em comento, de participação de menor importância, mas sim de verdadeira coautoria. 



    Com efeito, de acordo com as provas acostadas aos autos, os firmes relatos das testemunhas e a própria confissão parcial do acusado, verifica-se que ele teve efetiva participação no crime de tentativa de latrocínio, participando de forma fundamental do crime em comento. 



    Importante registrar que o partícipe, nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, "não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva." (Tratado de Direito Penal. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Vol. I. p. 422). 



    Por outro lado, na coautoria os coautores executam o comportamento que a lei define como crime, não havendo necessidade que as suas condutas sejam similares. 



    Não se trata, pois, de participação de menor importância, mas sim de verdadeira coautoria. 



    Inadmissível também o reconhecimento de crime único, na medida em que os delitos de roubo e tentativa de latrocínio sucederam em momentos distintos, com desígnios completamente autônomos, na medida em que a prova revelou que o acusado e seu comparsa desenvolveram ações distintas e com intuitos distintos, a justificar a preservação do concurso material de infrações. 



    Assim é que se os dois delitos de latrocínio tentado e o de roubo majorado resultaram de impulsos volitivos autônomos, ausente a unidade de desígnio necessária à configuração da continuidade delitiva, há de se manter o concurso material de crimes e proceder ao cúmulo das penas, nos termos do art. 69 do CP. 



    Nesse sentido bem salientou o Dr. Procurador de Justiça oficiante: '...Por derradeiro, não há que se falar em crime único (do roubo e do latrocínio tentado) e nesse sentido peço licença para ratificar as contrarrazões de fls. 279 quanto à matéria: “Inicialmente, pondero que os crimes de roubo e latrocínio tentado ocorreram em momentos consumativos distintos, resultando, ademais, de desígnios completamente autônomos. Veja- se que os elementos coligidos aos autos demonstram à saciedade que, após consumarem o primeiro roubo, o Apelante e seu comparsa deliberaram por praticar novo delito, em local completamente distinto da primeira abordagem....'." (fls. 196/196). 



    Assim, nestes pontos, para afastar a fundamentação do acórdão, também é necessário o reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus. Confiram-se: [...] 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio, na forma tentada, e receptação. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Com efeito, “Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Da mesma forma, o pedido de desclassificação da conduta implica revolvimento do suporte probatório, o que não é possível nesta via estreita, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014). 



    Ora, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo julgamento da ação penal mediante exame detalhado de provas, pretensão que, a toda evidência, não se mostra compatível com esta ação constitucional. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    De outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No particular, a individualização da pena do paciente foi assim examinada pela Corte Superior:



    No tocante à fração aplicada pela tentativa, o acórdão consignou que "os disparos de arma de fogo foram efetuados quando o apelante e seu comparsa tentavam se evadir de posse do veículo e demais objetos subtraídos" (fl. 202), e concluiu que o iter criminis percorrido foi intermediário. No caso, não há ilegalidade na escolha da fração de 1/2 de redução. Confira-se, nesse sentido: 



    […]



    O magistrado singular fixou a pena-base nos seguintes termos: 



    "Passo a fixar a pena. 



    Quanto ao delito de roubo 



    O réu é reincidente, o que será oportunamente apreciado. Ademais, considerando a existência de duas majorantes, o concurso de agentes será utilizado nesta fase como circunstância judicial desfavorável. Desta forma, sendo negativas as circunstâncias do crime, que foi cometido em concurso de pessoas afasto a pena do mínimo legal, fixando- a em 04 anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e pagamento 12 (doze) dia-multa Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, mas confessou espontaneamente a prática delitiva, razão pela qual as citadas circunstâncias legais devem ser compensadas, mantendo-se a pena base anteriormente fixada. 



    Reconhecida a causa de aumento específica consistente no emprego de arma de fogo, a pena será aumentada em 2/3, totalizando 8 (oito) anos e pagamento de 20 (vinte) dias- multa 



    Quanto ao delito de latrocínio tentado 



    O réu é reincidente, o que será oportunamente apreciado. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 20(vinte) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, mas confessou espontaneamente a prática delitiva, razão pela qual as citadas circunstâncias legais devem ser compensadas, mantendo-se a pena base anteriormente fixada. 



    Na terceira fase, verifico que o delito não passou da esfera da tentativa, incidindo a regra do artigo 14, inciso II do Código Penal, assim, reduzo a pena em 1/2, diante do iter criminis percorrido, fixando-a em 10 (dez) anos e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a qual torno definitiva, ausentes outras causas de modificação. 



    Quanto ao delito de receptação O réu é reincidente, o que será oportunamente apreciado. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a incidirem. Contudo, o réu é reincidente, razão pela qual a pena deve ser agravada em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva, ausentes outras causas de modificação. 



    Por fim, em razão da existência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, cumulo as penas, perfazendo, o montante de 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa" (fls. 108-110). 



    O Tribunal local manteve o aumento da pena básica, sob o seguinte fundamento: 



    "No tocante à dosimetria da pena, não há o que reparar. 



    A defesa pretende a redução das penas-base, por com relação ao delito de roubo circunstanciado. 



    Entretanto, com relação ao delito de roubo majorado tal aumento deve ser mantido (com relação ao demais delitos as penas-base foram fixadas nos mínimos legais), diante das circunstâncias negativas do delito. É que bem salientou a MM. Magistrada que considerando a existência de duas majorantes, o concurso de agentes será utilizado nesta fase como circunstância judicial desfavorável. Desta forma, sendo negativas as circunstâncias do crime, que foi cometido em concurso de pessoas afasto a pena do mínimo legal, fixando- a em 04 anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e pagamento 12 (doze) dia-multa. 



    Desse modo, verifica-se que os aumentos realizados foram corretos. Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando